Tribunal: TJPA
Processo: 0853182-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853182-07.2019.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE. VALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CLARO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência na ação inibitória cumulada com ação anulatória de atos administrativos. O pedido da autora visava afastar a exigência de licenciamento ambiental imposta pelo Estado do Pará para a instalação de Estações de Rádio Base (ERBs), sob alegação de incompetência estadual e inconstitucionalidade das normas locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se o Estado do Pará possui competência para exigir licenciamento ambiental para instalação de ERBs; (iii) determinar se as normas estaduais e a Resolução COEMA nº 120/2015 são inconstitucionais por invadir a competência legislativa da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admitido nos termos do art. 932 do CPC, quando fundado em jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo quando o agravo interno devolve a matéria ao colegiado, conforme jurisprudência do STJ.

A exigência de licenciamento ambiental para instalação de ERBs decorre da competência concorrente dos entes federativos em matéria ambiental (CF/88, art. 24, VI), bem como da Lei Complementar nº 140/2011 e da Resolução CONAMA nº 237/1997, que autorizam os Estados a regularem e licenciarem atividades potencialmente poluidoras.

A instalação de ERBs, por envolver infraestrutura física com possível impacto ambiental, justifica a exigência de licenciamento com base no princípio da precaução ambiental, independentemente de previsão expressa no rol exemplificativo da Resolução CONAMA nº 237/1997.

As normas estaduais e a Resolução COEMA nº 120/2015 tratam de proteção ambiental e uso do solo, matérias distintas da regulação do serviço de telecomunicações, não configurando invasão à competência privativa da União, tampouco inconstitucionalidade normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

Os Estados possuem competência concorrente para legislar e exigir licenciamento ambiental para a instalação de Estações de Rádio Base (ERBs), nos termos da CF/88 e da Lei Complementar nº 140/2011.

A exigência de licenciamento ambiental para ERBs encontra amparo no princípio da precaução, sendo válida mesmo diante de dúvidas quanto ao efetivo impacto ambiental da atividade.

Normas estaduais que regulam o licenciamento ambiental de ERBs não invadem a competência privativa da União, pois não tratam da prestação de serviços de telecomunicações, mas da proteção ao meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV; 24, VI; CPC/2015, arts. 932, 926, §1º; LC nº 140/2011, art. 8º, XIV; Lei nº 9.472/1997, art. 74; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.03.2017; STF, AgR no ARE 1.239.515/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.05.2020; STF, ARE 1.313.346-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.11.2021; TJ-RS, EMBDECCV 70083279299, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 27.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLARO S.A.
contra a decisão monocrática desta Relatoria, a qual negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Inibitória cumulada com Ação Anulatória de Atos Administrativos proposta em face do Estado do Pará (ID 27595131).

A sentença de origem (ID 23009877) considerou legítima a exigência de licenciamento ambiental pelo Estado do Pará para a instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBs), por se tratar de exercício regular da competência ambiental prevista no ordenamento jurídico. Condenou ainda a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No recurso de agravo interno (id nº 28311883), a agravante sustenta, em suma: (i) a decisão monocrática seria nula por violar o princípio da colegialidade; (ii) as Estações de Rádio Base não configuram atividade potencialmente poluidora, razão pela qual seria indevida a exigência de licenciamento ambiental estadual; (iii) haveria invasão de competência legislativa da União, que possui atribuição privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF/88); (iv) as normas estaduais e a Resolução COEMA nº 120/2015 seriam inconstitucionais; (v) haveria violação aos Temas 479 e 1235 da Repercussão Geral do STF; (vi) requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento colegiado do presente agravo.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 28656611), o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando a legalidade da exigência de licenciamento ambiental, com base na competência concorrente prevista no art. 24, VI, da CF/88, na Lei Complementar nº 140/2011 e na jurisprudência dominante do STF e STJ sobre o tema.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: TELECOMUNICAÇÕES X MEIO AMBIENTE

A agravante sustenta invasão da competência privativa da União (CF, art. 22, IV), ao argumento de que legislar sobre telecomunicações é matéria federal. Entretanto, como corretamente apontado na decisão agravada, a discussão não recai sobre a regulação do serviço de telecomunicações, mas sim sobre a infraestrutura física (ERBs) necessária à prestação do serviço — aspecto que envolve a tutela do meio ambiente, cuja competência é concorrente, conforme art. 24, VI, da CF/88. Vejamos:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.”

A Lei Complementar nº 140/2011, art. 8º, inciso XIV, reforça que os Estados detêm competência para promover o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras, o que abrange a instalação de torres de telecomunicações.

A própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997), em seu art. 74, reconhece a sujeição das prestadoras às legislações estaduais e municipais:

“Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.”

DA NATUREZA POTENCIALMENTE POLUIDORA DAS ERBs

A agravante também insiste que a instalação das ERBs não demandaria licenciamento ambiental. Contudo, a Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 2º, exige licenciamento para quaisquer atividades potencialmente poluidoras ou que causem degradação ambiental.

Logo, diante da possibilidade de risco à saúde e ao meio ambiente decorrente da instalação de torres transmissoras, a exigência de licenciamento ambiental revela-se medida proporcional e adequada, especialmente no contexto da proteção ambiental local e regional.

Conforme doutrina Paulo Affonso Leme Machado:

“Na dúvida científica sobre o impacto, deve-se adotar medidas protetivas e preventivas, ainda que o risco não esteja comprovado.”
(
Direito Ambiental Brasileiro
, 24ª ed., Malheiros, p. 157)

O princípio da precaução ambiental, portanto, autoriza a exigência de licenciamento, mesmo diante de dúvida científica, por envolver possível risco à saúde e ao meio ambiente.

A respeito do assunto, colaciono os julgados utilizados no decisum guerreado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LAVAGEM E TROCA DE ÓLEO . LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PREVISÃO DE NECESSIDADE CONTIDA EM LEI MUNICIPAL. RESOLUÇÃO Nº 237/97 DO CONAMA. ROL EXEMPLIFICATIVO .
A Lista contida no Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA possui rol meramente exemplificativo, apontando atividades cujo potencial poluidor e de degradação ambiental é presumido, e obrigatoriamente devem estar sujeitas a licenciamento. Nada impede que ela seja ampliada por outras normas que considerem as especificidades regionais ou locais, ampliando a proteção ao meio ambiente.
Decreto Municipal nº 8.890/2015 de Bento Gonçalves que prevê, entre as atividades sujeitas a licenciamento, lavagem, polimento e lubrificação de veículos . Exigência de licença ambiental que não viola disposições da Lei nº 13.874/2019.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa. Recurso de integração e não de substituição . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. (TJ-RS - EMBDECCV: 70083279299 RS, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO . LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE.
PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF . 1.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes.
2 . Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para a instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 3. Inaplicável o art . 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4 . Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 1239515 MS - MATO GROSSO DO SUL 0817128-36 .2013.8.12.0001, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-123 19-05-2020) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes.
II -
A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
."(
ARE nº 1.313.346
-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.11.21) (grifo nosso).

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS

As normas estaduais (art. 93 da Lei Estadual nº 5.887/95 e art. 2º da Resolução COEMA nº 120/2015) não tratam da prestação do serviço de telecomunicações, mas sim do controle ambiental e do uso do solo — matérias que se inserem na competência legislativa estadual e municipal.

Logo, não se verifica a alegada usurpação de competência da União, tampouco a inconstitucionalidade das normas impugnadas.

Desta feita, a pretensão da agravante de afastar a exigência de licenciamento ambiental para instalação de ERBs não encontra respaldo na ordem jurídica brasileira. A decisão monocrática ora agravada está alicerçada em fundamentos constitucionais, legais e jurisprudenciais consistentes, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta por CLARO S.A.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2025